Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-30.2015.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-30.2015.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: LUANA CARVALHO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, LARISSA SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3, FÉRIAS NÃO GOZADAS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. EXERCÍCIO DE 2012. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Coaraci contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas não quitadas por ocasião do encerramento do vínculo funcional, referentes a: férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias não gozadas com adicional, 13º salário proporcional de 2012, aviso prévio com projeção no tempo de serviço e FGTS. A sentença reconheceu a ausência de comprovação de adimplemento das verbas indicadas e condenou o ente municipal ao pagamento de parte das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes vícios processuais capazes de invalidar a sentença, notadamente por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas impõe ao Município o dever de indenizar a servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial não é inepta, pois preenche os requisitos do art. 319 do CPC e delimita, ainda que de forma sucinta, a causa de pedir e os pedidos, podendo eventual imprecisão ser suprida pela instrução.

O pedido é juridicamente possível, uma vez que não há vedação legal à cobrança judicial de verbas remuneratórias, sendo inaplicável, nesse ponto, a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao direito adquirido do servidor.

A alegação de ausência de interesse de agir, fundada em suposta quitação, não se sustenta, diante da inexistência de prova documental inequívoca de pagamento.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a municipalidade teve oportunidade de apresentar defesa e documentos, sendo o pedido de dilação de prazo genérico e desprovido de justificativa concreta, não configurando prejuízo à ampla defesa.

A autora demonstrou vínculo funcional e percepção de subsídios, comprovando os fatos constitutivos do direito alegado. Caberia ao Município provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

A simples indicação de rubricas nos contracheques e protocolo de solicitação bancária não constitui prova de adimplemento. Ausente comprovação de efetivo pagamento, como recibos ou extratos bancários, mantém-se o ônus da prova não cumprido.

É vedada a imposição à parte autora da chamada prova diabólica, sendo inadmissível transferir-lhe o encargo de provar fato negativo (não pagamento).

A continuidade administrativa impõe ao ente público o dever de manter registros e comprovar obrigações adimplidas, mesmo em contexto de transição de governo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova documental inequívoca de pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas impõe ao ente público o dever de indenizar o servidor.

Cabe ao Município o ônus de comprovar o adimplemento de verbas trabalhistas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Não configura cerceamento de defesa a negativa de dilação de prazo genérica e desfundamentada para juntada de documentos.

A alegação de inépcia da inicial não se sustenta quando preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, mesmo que a exposição dos fatos seja sucinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, III; CPC, arts. 319, 336, 373, §§ 1º e 2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000287-33.2017.8.05.0059, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 07.12.2020;
TJ-BA, Apelação nº 8000443-21.2017.8.05.0059, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 06.11.2020;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000331-52.2017.8.05.0059, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000046-30.2015.8.05.0059
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE COARACI
e Apelada
LUANA CARVALHO TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUÍDAS PELO APELANTE, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA